Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0707247-61.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RODRIGUES SOARES APELADO: EDMILSON MARIANO DE SOUZA, BRENO CESAR DE OLIVEIRA COSTA, VALDEMAR CORDEIRO DE FARIAS, MARIA NEIDE DE MENDONCA, NELSON MARIANO DE SOUZA, AIDA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo autor, CARLOS RODRIGUES SOARES, contra a sentença que, na reintegração de posse ajuizada em desfavor de ERIVALDO, EDIMILSON, BRENO, VALDEMAR CORDEIRO DE FARIAS, MARIA NEIDE DE MENDONCA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora a arcar com as custas e os honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões (ID 50158442), o recorrente pugna, inicialmente, pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada, desde logo, a sua reintegração na posse do imóvel. No mérito, defende, em suma, ter restado devidamente provada a sua posse e o esbulho sofrido. Discorre acerca do contrato de comodato firmado com os réus VALDEMAR e MARIA NEIDE; das regras aplicadas a este contrato; da rescisão contratual havida; da irregularidade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações firmado entre VALDEMAR e o terceiro RAFAEL; da posse de BRENO e do erro de procedimento e de julgamento cometido pelo sentenciante, pois, segundo entende, caberia aos réus ter providenciado a integração de RAFAEL à lide. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para determinar a sua reintegração na posse do imóvel. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida, bem como a reforma da sentença para “tornar as legítimas as partes apeladas; validar os documentos do apelante; e declarar nula a cessão de direitos e a escritura declaratória ID 78728120 e 78728121 datada como sendo em 04.01.2000, entre Valdemar e Rafael, sem anuência civil de Maria Neide”. Pede, ainda, a inversão e majoração dos ônus de sucumbência. Preparo recolhido (ID 50158444). Contrarrazões (IDs 50158447 e 50158449). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da apelação. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. A ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido a posse sobre determinado bem, através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é reintegrar o autor da ação na posse sobre a coisa perdida. Cuidando-se de ação de reintegração de posse, necessário para a concessão da medida é que a parte autora demonstre a posse anterior sobre o imóvel e a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (Art. 561 CPC). Compulsando os autos, observo que os argumentos sustentados pelo recorrente não demonstram, de plano, a incorreção da sentença proferida. Isso porque, da leitura da sentença recorrida denota-se que o autor não logrou êxito em comprovar a turbação ou esbulho possessório praticado pelos réus, visto que, segundo relatos de testemunhas, desde o ano de 2012, o terceiro RAFAEL, estranho à lide, é quem encontra-se na posse do bem mencionado na inicial. Cabe registrar, ainda, que o ora apelante não requereu a inclusão do Sr. RAFAEL no polo passivo da lide, nos termos em que determina o art. 339, §2o, do CPC. Assim, levando-se em consideração que a “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (Art. 506 CPC), reputo, ao menos nesse momento processual, que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nesse contexto, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise de mérito do apelo interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA